Tribunal: STF
Processo: Rcl 66779
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação Comunitária de Defesa do Meio Ambiente dos Criadores do Fecho de Morrinhos, entre Morros e Gado Bravo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Coribe-BA, nos autos na Ação de Reintegração de Posse n° 0000056-67.2007.8.05.0068.



    A reclamante narra que, no dia 06.03.2024, o Juízo reclamado proferiu decisão para determinar que a “Guiraponga Agropecuária LTDA possa exercer todos os seus direitos inerentes à propriedade, sem qualquer turbação por parte da Associação Comunitária”.



    Relata que a Comunidade Tradicional de Fundo de Pasto Entre Morros está situada na área objeto da reintegração da posse. Destaca que a reintegração foi determinada sem observância das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828-DF.



    Sustenta que, há dois séculos, a Comunidade Tradicional desenvolve o seu modo de vida na área em litígio. Alega ainda que “As Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto são reconhecidas pela Constituição da Bahia e pela Lei Estadual nº 12.910/2013, cabendo ao Estado realizar a certificação, reconhecendo o caráter tradicional, e regularizar o território por meio de contrato de concessão de direito real de uso”.



    Argumenta que a Comunidade “obteve a certificação da Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial-SEPROMI (Portaria n° 030 de julho de 2015) e também, desde 2019, o órgão de terras do Estado, a Coordenação de Desenvolvimento Agrário, delimitou o território”.



    Aduz que a desocupação foi decretada “sem qualquer plano de remoção à instalação imediata destas em outra localidade, amplia ainda mais a situação de vulnerabilidade adstrita ao caso concreto”.



    Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pleiteia a procedência da reclamação para que seja proibida “a remoção forçada da Comunidade Tradicional enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF nº 828-DF”. 



    Deferi a liminar “para suspender decisão que determinou a reintegração de posse e determinar que outra seja proferida, com a observância do regime de transição imposto na ADPF 828/DF ou, ainda, com a indicação das eventuais peculiaridades do caso concreto que justifiquem o afastamento (distinção) do citado precedente vinculante” (eDoc. 27).



    Em contestação, a Guiporanga Agropeciária LTDA alegou que “Resta cabalmente demonstrado nos autos que a Associação jamais exerceu efetiva posse sobre o imóvel em questão, optando, ao contrário, por tentativas reiteradas de invasão, caracterizadas pelo uso de força e outros atos manifestamente contrários à legislação vigente” (eDoc. 47). 



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Nas informações prestadas pelo Juízo reclamado consta que (eDoc. 32):



    “À guisa de exemplo, havia sentença datada de 2010 sem que as outras partes fossem intimadas para contrarrazões. O Ministério Público também fora chamado a intervir no feito, tanto que já interpôs o recurso de apelação.



    Porém, o que me fez conceder a liminar foi o fato de os ora reclamantes não serem moradores do local, como fizeram Vossa Excelência a crer nesse fato ao asseverar que: “O cumprimento da decisão reclamada ensejaria a remoção dos moradores de forma imediata, sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF.”



    Conforme a certidão mesma do Senhor Oficial de Justiça, não havia moradores na região, mas apenas alguns utensílios e armas de fogo que foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia. 



    Ou seja, com a máxima vênia, a afirmação segundo a qual “A reintegração de posse atingiria imóvel de moradia coletiva. Comprometeria a subsistência de cerca de 52 famílias hipossuficientes.” Não se encontra conforme os fatos documentados nos autos principais. 



    E o fato de não existirem famílias residindo no local, além da certidão do Senhor Oficial de Justiça, corrobora-se com o teor mesmo da petição inicial, senão vejamos: 



    “Os seus associados são todos nativos da região dos Fechos de I Mortinhos, Entre Morros e Gado Bravo, neste Município de Correntina, e desde os seus ascendentes têm o direito de posse, uso e gozo da referida área, que é utilizada racionalmente e com preservação do meio ambiente para a criação de gado bovino extensivo, e extrativismo vegetal. (...) Importante ressaltar que como todos os antigos posseiros e atuais | associados doaram as posses para a Associação Requerente, esta tem uma série de normas e —’ convenções que determinam as condutas possíveis para a utilização da área, sempre preocupada - com a preservação do meio ambiente. Para a manutenção da criação de gado, durante todos esses anos a Associação Requerentes, por seus associados construiu algumas benfeitorias como pequenos currais, pequenos barracos e cercas.”



    Percebe não haver menção a população hipossuficiente que ficaria sem moradia acaso a decisão fosse cumprida, pois os reclamantes possuem suas residências. 



    E, na esteira da decisão de Vossa Excelência, passo a elencar alguns motivos que, segundo o entender deste que subscreve, distingue ou se afasta do precedente vinculante. (...)



    Repita-se, agropecuária em região onde não há famílias residindo no local. 



    “As 188.621 famílias que estão na iminência das desocupações se encontram justamente na parcela mais pobre das desocupações.” 



    Não é o caso das aludidas famílias informadas pelos reclamantes, pois o local não possuía qualquer moradia, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça e da própria petição inicial.



    “A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social.” 



    Também não é a hipótese do caso concreto, pois, repita-se, não houve qualquer desocupação na localidade. (...)



    Mais uma vez, essa regra do regime de transição aludido pelo ora reclamante não se aplica ao caso concreto, pois não houve remoção coletiva de pessoas vulneráveis e tampouco desocupação de população envolvida de maneira que o direito à moradia fora devidamente preservado. (...)



    Na linha de ponderação de Direitos Fundamentais, penso ter analisado o impacto social da reintegração de posse justamente em razão da segurança alimentar gerada pelo funcionamento da empresa e, também, por não haver a mínima invasão ao Direito Fundamental de Moradia. Na ideia da Teoria do Limite dos Limites, sequer o primeiro círculo do Direito de Moradia fora atingido. 



    Por fim, destaco que esse Magistrado jamais iria descumprir precedente vinculante da Corte de Vértice, sobretudo quando se envolve Direitos Fundamentais de extrema relevância.”



    Consta nos autos certidão de oficial de justiça, lavrada em 05/04/2024, na qual é atestado que (eDoc. 51):



    “Certifico e dou que, em cumprimento do mandado de Reintegração extraído dos autos da Ação de Reintegração de Posse, tombada sob o nº 0000056-76.2007.8.05.0066 proposta por PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DEF MEIO AMB DOS CRI MOR G BR contra PARTE RE: GUIRAPONGA AGROPECUÁRIA LTDA., que tramita na Única Vara Cível desta Comarca de Coribe, Bahia, e Despachado pelo MM. Juiz de Direito Dr. Thiago Borges Rodrigues. Ficou a decisão servindo de mandado. No dia 04/04/2024, dirigi-me ao endereço constante no mandado, acompanhado do Efetivo da Polícia Militar, da DPM de Jaborandi e da 30ª Cia Independente da PM de Santa Maria da itória/BA., DO Advogado Dr. Emenson Allan Gonçalves de Oliveira, OBA 12.684, e lá reintegrei a Ré: GUIRAPONGA AGROPECUÁRIA LTDA., e do Agrimensor Daniel Jerferson de Azevedo Lima CREA 14.805/D-GO, o qual ficou como responsável pela apresentação do Imóvel objeto da Reintegração. 



    Chegando lá vistoriamos a área do imóvel apresentado pelo Sr. Daniel Jerferson, encontramos um Barraco construído de Bloca e coberto com telha brasilit, e um outro ao lado levantado com esteio de madeira, as laterais abertas e coberto com telha comum, nos barracos foram encontrados, uma sela de montaria, alguns utensílios, vertígio de gado bovinos, e duas armas de fogo, as quais formam apresentadas na Delegacia de Polícia de Jaborandi, pelos PMs. No local não foi encontrado nenhuma pessoa da ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DEF MEIO AMB DOS CRI MOR G BR. No mesmo ato intimei a Ré na pessoa do seu Advogado, Dr. Emerson Allan Gonçalves de Oliveira, OAB 12.684, o qual deu o seu ciente e recebeu a cópia da respeitável decisão, a qual ficou servindo de mandado e da inicial. A Autora não foi intimada da decisão, em virtude de não ter encontrado nenhum representante da mesma no local. O referido é verdade e dou fé.”



    A lógica subjacente à decisão proferida na ADPF 828 repousa sobre a proteção de populações em situação de vulnerabilidade já assentadas até 31 de março de 2021, quando o país enfrentava graves consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de COVID-19. A criação desse marco visou a proteger ocupações que, à época, se estabilizaram no contexto excepcional e urgente da crise sanitária, de modo a evitar remoções que agravassem a situação de precariedade habitacional e aumentassem o risco social.



    O Juízo de origem, em suas informações, demonstrou que a decisão proferida na ADPF 828 não se aplica ao caso concreto, uma vez que não ficou configurada a posse da área pelos reclamantes. Tal conclusão fundamenta-se na certidão do oficial de justiça, que atestou a inexistência de moradores no local, encontrando apenas barracos vazios, utensílios e vestígios de criação de gado, sem qualquer evidência de ocupação residencial por parte da comunidade. Além disso, foram localizadas armas de fogo, que foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, sem qualquer sinal de residência permanente ou comunidade estabelecida.



    O magistrado ressaltou, ainda, que a própria petição inicial da Associação reclamante descrevia o uso coletivo da área para atividades agropecuárias, como a criação extensiva de gado, sem mencionar a existência de residências ou de famílias morando no local. 



    Com essas considerações, o Juízo justificou o porquê de o regime de transição estabelecido pela ADPF 828 não ter sido aplicado ao caso.



    Para divergir das informações de fato prestadas pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Com base nas informações prestadas pelo Juízo de origem, verifica-se que o afastamento da aplicação da ADPF 828 decorreu da constatação de que os pressupostos fáticos que justificaram sua edição – proteção de moradias consolidadas e de populações vulneráveis – não se configuravam no caso em tela, uma vez que não havia qualquer evidência de ocupação residencial permanente, conforme demonstrado pelo oficial de justiça e corroborado pela própria narrativa da petição inicial da reclamante.



    Por essas razões, revogo a liminar anteriormente deferida para restabelecer os efeitos da decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara de Feitos Relacionados às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coribe e negar seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Condeno a reclamante ao pagamento de R$1.000,00 a título de honorários advocatícios à parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente